Tribunal: TJMT
Processo: 0032156-81.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032156-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0020-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JAQUES ZANCO - CPF: 020.427.789-23 (APELADO), JAQUES ZANCO - CPF: 020.427.789-23 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032156-81.2013.8.11.0041

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: JAQUES ZANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH – ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ABALO MORAL - REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A demanda tem por fim precípuo a busca por cobertura securitária em decorrência dos danos no imóvel segurado, fato que atrai a legitimidade da Seguradora, tendo em vista que figura no pacto adjeto de financiamento.

A pretensão de cobrança do seguro em decorrência de vício de construção ou danos físicos ao imóvel deve ser ajuizada durante o prazo do financiamento ao qual a apólice está vinculada e o início do prazo prescricional se inicia a partir do momento em que, após comunicada, a Seguradora se recusa a pagar a indenização ou a partir da ciência inequívoca dos danos (AgInt nos EDcl no REsp 1496990/SP).

A Seguradora deve garantir o pagamento de indenização pelos problemas estruturais de construção nos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (REsp: 1804965 SP).

A falha na prestação de serviços consistente na recusa indevida de cobertura securitária configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais e materiais.

Se forem comprovados os prejuízos materiais, e em observância à equidade, é permitida a apuração do quantum concreto em fase de liquidação, tendo em vista a dificuldade de aferição no procedimento comum.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em valor razoável e proporcional ao comumente fixado na jurisprudência.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032156-81.2013.8.11.0041

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: JAQUES ZANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 40.931,80 pelos danos materiais e R$15.000,00 pelo abalo moral, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar da citação para o primeiro, e correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso para o segundo, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita a prescrição anual, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, além da ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o dano seria proveniente de vícios de construção, o que transferiria a responsabilidade para o vendedor.

Alega que agiu em regular exercício de direito, tendo em vista a ausência de cobertura para os vícios de construção, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Aduz que inexiste cobertura para os danos materiais e que não houve comprovação dos valores alegados.

Subsidiariamente, sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento é excessiva e pleiteia sua redução, e que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do laudo pericial, uma vez que não é possível aferir quando ocorreu o evento danoso.

É o relatório.

Contrarrazões no ID nº. 103117163.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0032156-81.2013.8.11.0041

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: JAQUES ZANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA

Da análise dos autos, a demanda tem por fim precípuo a busca por cobertura securitária em decorrência dos danos no imóvel segurado, fato que atrai a legitimidade da ré,
tendo em vista que figura no pacto adjeto de financiamento.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A apelante argui a prescrição, visto que teria decorrido 1 ano da data da ciência do dano até o ajuizamento da Ação (art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil).

A pretensão de cobrança do seguro em decorrência de vício de construção ou danos físicos aos imóveis deve ser ajuizada durante o prazo do financiamento ao qual a apólice está vinculada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS. DEMANDA AJUIZADA VÁRIOS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. COBERTURA. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 1. O seguro habitacional é obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sendo pacto acessório ao contrato de financiamento. 2. Além dos contratos de financiamento sob o âmbito da Apólice Única do Seguro Habitacional (Ramo 66), existem contratos de financiamento cujos seguros foram celebrados, a partir da permissão contida na MP 1.671/98, em regime de mercado (Ramo 68). 3. Na Apólice Única há previsão, em caráter excepcional, de cobertura de vícios de construção em determinadas circunstâncias nela bem delimitadas. Tal se justifica dado o caráter público e social do Sistema Financeiro da Habitação, visando a assegurar o fluxo de recursos para financiamento habitacional e o alcance de sua finalidade – a aquisição da casa própria pelo mutuário - colocando o devedor a salvo de sinistros à sua pessoa, que, eventualmente, o impossibilitassem de honrar as prestações, assim como ao imóvel, garantia da dívida. 4. Liquidado o contrato de financiamento, não mais subsiste o contrato de seguro a ele adjeto, cuja finalidade consistia precisamente em assegurar o fluxo de pagamento da dívida durante a vigência do contrato. 5. Para a cobertura de danos físicos aos imóveis (DFI), a ciência do fato gerador da pretensão do segurado deve acontecer dentro da vigência do contrato de financiamento e respectivo contrato de seguro a ele adjeto, ou no decurso do prazo prescricional anual, caso subsista imediatamente após o término da vigência (art. 206, § 1º, II, b).
Assim, não se podendo precisar a data exata da ciência do defeito de construção ensejador do sinistro, o prazo anual de prescrição inicia-se a partir do dia seguinte ao término da vigência do contrato, tal como decidiu o acórdão recorrido.
6. Agravo interno provido. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp nº 1743505/PR (2018/0124136-3), Relator: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/09/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 2.
Os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1496990/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Em vista disso, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O apelado ingressou com a lide em 20-09-2012, sob o argumento de que firmou contrato de financiamento imobiliário em conjunto com a contratação de seguro, em 11-08-2010, do imóvel residencial localizado na rua g-7, nº 300, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá, e logo após houve constantes alagamentos, causando enormes prejuízos.

A apelante sustenta a ausência de cobertura securitária para vícios de construção e para os danos materiais, e que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido, portanto não faria jus à reparação.

Conforme se depreende dos autos, o laudo técnico confeccionado em 14-12-2017 concluiu que os danos são provenientes de vício na construção pelo fato do imóvel ter sido construído a 70 cm abaixo do meio-fio, e que, para se tornar viável a habitação, seria necessária a construção de aterro, muro de arrimo e de uma nova edificação (Id. n. 102458469 - Pág. 24).

Também consignou que “
se as galerias de águas pluviais estivessem desobstruídas e a rede dimensionada adequadamente, provavelmente não ocorreria a inundação
”.

Assim, conclui-se que os problemas tomaram a dimensão relatada principalmente pela ausência de medidas preventivas na via pública onde se localiza a residência, o que atrai a cobertura contratual especificada na cláusula 6ª, item “h” (Id. nº 102458466 - Pág. 2).

Ademais, ainda que se trate de vícios na construção, o STJ adotou o entendimento de que é abusiva a cláusula que exclui a cobertura securitária aos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019. 2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 5.
Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado
. 6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados. 7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado. 8.
A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável
. 9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. 10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. 11.
Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Dessa forma, é evidente o dever de indenizar.

Em relação ao valor da indenização, os danos materiais podem ser verificados pelas fotos e pelo laudo técnico produzido (Id nº 102458469). Entretanto, a planilha juntada pelo autor é insuficiente para especificar os prejuízos, pois desprovida de elementos concretos que possam subsidiar a quantia apontada.

Dessa maneira, é possível apurar as perdas materiais por liquidação de sentença, até mesmo porque bem delineada a existência dos danos e é preciso observar o princípio da equidade.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 217.244⁄MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄4⁄2016, DJe 22⁄4⁄2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. 2.
DISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da comprovação dos danos materiais - só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração das provas.

2.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível discutir o quantum debeatur de danos materiais, de forma mais detalhada, na fase de liquidação, quando já reconhecido o an debeatur.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1047404⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15⁄08⁄2017, DJe 25⁄08⁄2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR PARTE DO MUNICÍPIO.
ALAGAMENTO DE DA RESIDÊNCIA
. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. PROCEDÊNICA DA AÇÃO. Recurso de apelação provido.

(TJ-RS - AC: 70071285548 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017)

A ré busca ainda a supressão dos danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado e que o termo inicial dos juros seja o dia do laudo pericial.

Os transtornos provenientes do alagamento, que alcançou até 80 cm do imóvel, inundando todos os cômodos e móveis, são flagrantes e causam, por si só, angústia e frustração.

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus.

Em atenção a tais requisitos, bem como em face do prolongado período transcorrido sem que se obtivesse a resolução do problema, tendo o autor inclusive devolvido o imóvel que foi a leilão, mostra-se razoável e proporcional a importância fixada em primeira instância.

Por fim, na responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do CC).

A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que o
quantum
total dos danos materiais seja aferido em liquidação de sentença e para fixar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram fixados no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021